Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751889-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EURACY ALEXANDRE DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas dos autos a parte Impetrante, em 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal no ID 69061921/09061923. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora